Tribunal: STJ
Processo: 0001415-50.2016.8.11.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2068381 - MT (2023/0135979-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA
ADVOGADO
: HELIO BRUNO CALDEIRA - MT016707
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA
INTELECTUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo acórdão que aplicou a norma de extensão do art. 29,
, do Código Penal,
caput
em caso de tráfico de drogas, afastando a alegação de que a conduta do agravante se
limitou a ato preparatório.
2. O acórdão recorrido descreveu que o agravante, em cumprimento de pena, ordenou
que sua esposa levasse droga ao estabelecimento penal, sendo a substância interceptada
antes da entrega. A decisão destacou a autoria intelectual do agravante, que coordenou a
aquisição e entrega da droga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, ao ordenar a
aquisição por terceiro e entrega de droga, configura ato preparatório atípico ou se
caracteriza autoria intelectual de tráfico de drogas, justificando a aplicação do art. 29,
, do Código Penal.
caput
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática destacou que a conduta do agravante não se limitou a mero ato
preparatório, mas configurou autoria intelectual, uma vez que ele ordenou a aquisição e
entrega da droga por terceira pessoa, determinando dia, horário e local para a posterior
entrega do entorpecente.
5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o art. 29,
, do Código Penal, ao
caput
reconhecer que a esposa do agravante foi utilizada como meio para a execução do tráfico,
afastando a aplicação de precedentes que consideram a solicitação de entrega de droga
como atípica, por se tratar de caso distinto.
6. A acusação não atribuiu ao agravante o verbo "adquirir", mas sim "trazer consigo", o
que justifica a aplicação do art. 33,
, da Lei no 11.343/2006, em conjunto com o art.
caput
29,
, do Código Penal.
caput
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA48140860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: d39affc8-711f-48b8-810e-523f17ad3477

Tese de julgamento: "1. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação
de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a
aplicação do art. 29,
, do Código Penal. 2. A solicitação de entrega de droga,
caput
quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório
atípico".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29, caput; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput.
STJ, AgRg nos EDcl no HC 920.907/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 879.311/SP,
23/12/2024
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
12/08/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: d39affc8-711f-48b8-810e-523f17ad3477

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2068381 - MT (2023/0135979-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA
ADVOGADO
: HELIO BRUNO CALDEIRA - MT016707
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA
INTELECTUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial,
mantendo acórdão que aplicou a norma de extensão do art. 29,
, do Código Penal,
caput
em caso de tráfico de drogas, afastando a alegação de que a conduta do agravante se
limitou a ato preparatório.
2. O acórdão recorrido descreveu que o agravante, em cumprimento de pena, ordenou
que sua esposa levasse droga ao estabelecimento penal, sendo a substância interceptada
antes da entrega. A decisão destacou a autoria intelectual do agravante, que coordenou a
aquisição e entrega da droga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, ao ordenar a
aquisição por terceiro e entrega de droga, configura ato preparatório atípico ou se
caracteriza autoria intelectual de tráfico de drogas, justificando a aplicação do art. 29,
, do Código Penal.
caput
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática destacou que a conduta do agravante não se limitou a mero ato
preparatório, mas configurou autoria intelectual, uma vez que ele ordenou a aquisição e
entrega da droga por terceira pessoa, determinando dia, horário e local para a posterior
entrega do entorpecente.
Documento eletrônico VDA48140875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:11
Código de Controle do Documento: a14bef2b-4159-46ae-90f3-9f1a5a724bbd

5. O acórdão recorrido aplicou corretamente o art. 29,
, do Código Penal, ao
caput
reconhecer que a esposa do agravante foi utilizada como meio para a execução do tráfico,
afastando a aplicação de precedentes que consideram a solicitação de entrega de droga
como atípica, por se tratar de caso distinto.
6. A acusação não atribuiu ao agravante o verbo "adquirir", mas sim "trazer consigo", o
que justifica a aplicação do art. 33,
, da Lei no 11.343/2006, em conjunto com o art.
caput
29,
, do Código Penal.
caput
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A autoria intelectual no tráfico de drogas, com a determinação
de aquisição e entrega, configura a prática do verbo 'trazer consigo', justificando a
aplicação do art. 29,
, do Código Penal. 2. A solicitação de entrega de droga,
caput
quando acompanhada de atos de coordenação e execução, não se limita a ato preparatório
atípico".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29, caput; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput.
STJ, AgRg nos EDcl no HC 920.907/MG, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 879.311/SP,
23/12/2024
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
12/08/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM EDGAR SIQUEIRA
RITA contra decisão de minha relatoria que negou provimento ao recurso especial (fls.
542/543).
Nas razões (fls. 546/550), o ora agravante argumentou que a conduta que lhe
foi atribuída é a de “adquirir” entorpecente e não a de “trazer consigo”. Argumentou que
este Superior Tribunal de Justiça tem precedentes em que, a partir dessa moldura fática,
reconheceu que a solicitação de entrega de droga é atípica, porque configura, quando
muito, ato preparatório. Pediu o provimento do regimental para absolver o ora agravante.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48140875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:11
Código de Controle do Documento: a14bef2b-4159-46ae-90f3-9f1a5a724bbd

A decisão monocrática enfrentou todos os pontos suscitados no agravo
regimental, na medida em que destacou que a conduta atribuída ao ora agravante foi a de
“trazer consigo” e não a de “adquirir”.
Ainda, explicitou que o ora agravante ordenou não só a entrega da droga, mas,
também, antes, a sua aquisição, determinando dia, horário e local para que terceira
pessoa a apanhasse, embalasse-a e a entregasse no estabelecimento penal.
Assim, concluiu como correto o acórdão recorrido, que aplicou a norma de
extensão do art. 29,
, do Código Penal e afastou a pretensão de que a conduta teria
caput
se limitado a mero ato preparatório.
Nessa linha, como o agravo regimental não infirmou essa fundamentação, ora
se reproduz o seu conteúdo:
“O acórdão recorrido descreve que o ora recorrente, em
cumprimento de pena, solicitou que sua então esposa lhe levasse droga
no estabelecimento penal. Registra que, entretanto, o entorpecente não
foi entregue, porque interceptado por agentes penitenciários.
Esta Quinta Turma tem julgados em que se reconheceu a
atipicidade da conduta, porque não se aperfeiçoou o verbo “adquirir”:
“A interceptação da droga antes de ser entregue ao
destinatário impede a ocorrência da conduta típica do art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/2006 na modalidade "adquirir"”. (AgRg nos E Dcl no HC
n. 920.907/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.).
23/12/2024
18/12/2024
“É remansosa a jurisprudência do STJ no sentido de que a
simples solicitação, ausente a entrega efetiva da droga ao destinatário
em estabelecimento prisional, caracteriza, no máximo, ato preparatório.
Assim, sendo impunível, não há se falar em tipicidade da conduta”.
(AgRg no HC n. 879.311/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
12/08/2024
16/08/2024
No caso dos autos, porém, há distinção.
O acórdão recorrido aplicou o art. 29, caput, do Código
Penal e citou trechos da sentença.
Na sentença, consta que o ora recorrente teria a coagido para
levar as drogas até o estabelecimento penal. Há, ainda, a indicação de
que não foi ela quem adquiriu o entorpecente, mas, sim, terceira pessoa,
que, a mando do ora recorrente, ajustou dia, horário e local para lhe
entregar num posto de gasolina, auxiliando-a, também, a embalá- la
para que fosse inserida em cavidade íntima.
Esse enredo demonstra que, a rigor, não se tratou de mera
solicitação, mas de autoria intelectual, em que a então esposa foi usada
como meio para a execução.
Essa distinção afasta a aplicação dos precedentes citados
desta 5a Turma e, por consequência, justifica manter o acórdão
recorrido, que, ao reconhecer a realização de verbo do art. 33, caput, da
Lei no 11.343/2006, assim o fez com base no art. 29, caput, do Código
Penal.
Documento eletrônico VDA48140875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:11
Código de Controle do Documento: a14bef2b-4159-46ae-90f3-9f1a5a724bbd

Acrescente-se, por oportuno, que a acusação não atribuiu ao
ora recorrente o verbo “adquirir”. Apontou à esposa o verbo “trazer
consigo”, descrevendo que ela assim o fez por vontade dele.
Logo, a aplicação do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
pela norma de extensão do art. 29, caput, do Código Penal, não se deu
na conduta “adquirir” e, sim, na de “trazer consigo””.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:11
Código de Controle do Documento: a14bef2b-4159-46ae-90f3-9f1a5a724bbd

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0135979-6
REsp 2.068.381 / MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00014155020168110042 14155020168110042
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA
ADVOGADO
: HELIO BRUNO CALDEIRA - MT016707
RECORRIDO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: GISELE DIAS OLIVEIRA DA FONSECA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WILLIAM EDGAR SIQUEIRA RITA
ADVOGADO
: HELIO BRUNO CALDEIRA - MT016707
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422125158813080;098@
2023/0135979-6 - REsp 2068381 Petição : 2025/0047783-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:39
Código de Controle do Documento: 22BB49A9-525D-40D6-9512-07D8E334EB27